Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios. Omissão configurada. Acolhimento. recurso provido.
Embargos de declaração opostos por Raquel Nascimento de Marcena contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 15% do valor da causa. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a suspensão da exigibilidade dessas verbas, uma vez que lhe foi deferida a gratuidade de justiça na decisão de ID 66085402.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, quando o beneficiário da justiça gratuita é condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, a exigibilidade dessas verbas fica suspensa por cinco anos, salvo comprovação de que o beneficiário deixou de preencher os requisitos para a concessão do benefício.
A embargante obteve o deferimento da justiça gratuita na decisão de ID 66085402, razão pela qual a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais deve permanecer suspensa.
O acórdão embargado, ao impor a condenação sem ressalvar a condição suspensiva de exigibilidade, incorreu em omissão, vício que deve ser sanado por meio do acolhimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido
para sanar a omissão e consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n.a.